Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CORRETORAS DE MOEDAS DIGITAIS INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora. Na hipótese, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens do devedor nos sistemas SISBAJUD (25/7/2024 – ID 204341145), ERIDF (14/2/2022 – ID 115531392), INFOJUD (14/2/2022 – ID 115531391) e RENAJUD (14/2/2022 – ID 115531393). 1.1. E requer a agravante o envio de ofícios às instituições listadas (“Exchange”: plataforma que oferece serviços de compra, venda e troca de criptomoedas), visando à localização dos investimentos em moeda digital não alcançadas pelo SISBAJUD. Por fim, pede a conversão dos ativos em moeda nacional e sua disponibilização ao juízo.
2. O envio de ofício para corretoras de criptoativos foi formulado de forma genérica e sem qualquer indicação de relação da agravada com referidas instituições. Ademais, não há que se falar em “conversão dos ativos em moeda nacional” pelo Poder Judiciário. Registre-se que referidos ativos carecem de regulamentação pelo Banco Central.
3. O princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.